Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício encaminhado pelo Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda de São Paulo/SP, no qual se comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta ao DAYWYDY DA SILVA FIRMINO (Petição STF nº 12952/2024, eDoc. 47).



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que “foi possível constatar que no dia: 04/01/2024 (19h06min), o (a) monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 04/12/2023 às 19h24min”.



    Em 25/2/2024, após ser intimada, a defesa apresentou justificativa (Petição SF nº 24581/2024, eDoc. 53) informando que:



    “De fato, as informações referentes ao réu se encontram às fls. 27 e 28 da peça 47 e, muito embora, possa tratar-se de mero erro material há a necessidade de ser confirmado junto ao emitente a fim de se evitar informações errôneas. 



    Consta na fl. 27 a seguinte informação: [...] “Ocorre que, em análise ao referido monitoramento, foi possível constatar que no dia: 04/01/2024 19H06 MIN o (a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 04/12/2023 às 19H24 min, conforme demonstra a imagem abaixo” [...] 



    Tal inconsistência inviabiliza a elaboração de justificativa pelo que se requer a compreensão de Vossa Excelência para que seja confirmada a informação para que o réu possa apresentar as justificativas. 



    (...)



    (...) Registre-se, ainda, que é frequente e semanal que a tornozeleira, a ele designada, dispare aleatoriamente, sem necessidade de carga e sem que ele saia da parte interior da sua residência. Assim, não se descarta que a violação apontada esteja atrelada a falha no dispositivo ”.



     



    Em 1º/4/2024, a 4ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda de São Paulo/SP (Petição STF nº 35244/2024, eDoc. 63), informou que:



    Através do presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para confirmar o erro material na informação anteriormente encaminhada a Vossa Excelência, esclarecendo que a violação de área de inclusão pelo investigado DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, ocorreu no período compreendido entre 19h06min e 19h24min do dia 04 de janeiro de 2024.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme noticiado pelo juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda de São Paulo/SP, houve erro material na informação encaminhada, referente a violação de área de inclusão, o que inviabilizou a elaboração de justificativa do réu.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda de São Paulo/SP , com cópia da presente decisão. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente